Tribunal: TJES
Processo: 5001578-66.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001578-66.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RIBEIRO DE VASCONCELOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001578-66.2018.8.08.0006

RECTE.:
GERALDO RIBEIRO DE
VASCONCELOS

RECDO.:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, ROSA CHIC IBIRAÇU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrida
Rosa Chic Ibiraçu e Banco do Estado do Espirito Santo
apresentaram contrarrazões (Id 585378 e 585375)
e a
Recorrida
não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 585370), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que o Recorrente pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, concedo-lhe os benefícios
,
e por conseguinte isento o Recorrente do recolhimento de preparo,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 585368), na qual a juíza
a quo

julgou improcedente os pedidos autorais.

Trata-se de ação promovida pelo Recorrente, aduzindo que desconhece a compra cobrada em no seu cartão de Crédito.
Sendo assim, ajuizou a presente lide pleiteando restituição em dobro do valor cobrando indevidamente, a título de indenização por dano material, e indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00.

Em suma, a magistrada de piso reconheceu na r sentença: a ilegitimidade das Requeridas

Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Rosa Chic Ibiraçu
, e entendeu pela inexistência de falha nos serviços prestados pelo Requerido
Banco do Estado do Espirito Santo
, e por conseguinte
julgou improcedente os pedidos autorais.

A
Recorrente em suas razões recursias pleitea a reforma da r. Sentença para o
Requerido Banco do Estado do Espirito Santo seja condenado pelos danos morais e materiais causados ao Requerente.

Observo que o Recorrente não insurge, em suas razões recursais, quanto ao reconhecimento da ilegitimidade dos demais Requeridas Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Rosa Chic Ibiraçu.

Pois bem, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o caderno processual, ouso de divergir parcialmente do entendimento da juíza
a quo
, devendo ser reformada a r. sentença no que tange a falha nos serviços prestados ao Autor, de modo que reconheço que faz
jus
ao Recorrente os direitos pleiteados.

Diante das questões discutidas nessa lide, imperioso se faz tecer algumas considerações:

De fato, o usuário (portado) de cartão de crédito tem a obrigação de manter a senha e dados pessoais guardados com segurança, para evitar que terceiros utilizem sem seu conhecimento, bem como para evitar fraude, sendo tal conduta de grande importância para que haja uma utilização dos cartões de crédito de modo seguro, evitando assim danos a sociedade e aos estabelecimentos comerciais.

Registra-se ainda, que é cediço que não é apenas o usuário do cartão de crédito que conhece a sua senha, pois tal senha é produzida pelo sistema tecnologia do banco e de seus parceiros, logo, terceiros, além do consumidor usuário pode obter a senha.

Outrossim, é notório que muitos fraudadores acoplam dispositivos em caixas eletrônicos para obterem dados e senhas dos cartões, e mediante essas informações as utilizam para aplicar os golpes.

Desse modo, cabe aos fornecedores dos serviços de cartões de crédito adotarem medidas de segurança para evitar fraudes.

Logo, conclui-se que, apesar dos fornecedores desses serviços buscarem tecnologias avanças de segurança, tais medidas de segurança não eliminam a atuação dos fraudadores.

E para que os fornecedores de cartão de crédito se exime de suas responsabilidades é preciso provar a absoluta segurança do seu sistema, ou comprovar que foi o usuário consumidor que efetuou a compra, ou seja, que realizou a transação, no teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Frisa-se que a responsabilidades do fornecedor nas relações de consumo é objetiva.

Tal responsabilidades é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Tecido tais considerações passo análise do caso presente:

Então, após análise detida do caderno processual, concluo que o Autor foi vítima de fraude, ou seja, terceiro utilizou dos dados do cartão adicional, o qual é vinculado ao seu cartão, titular, para efetuar a compra discutida nessa lide. E consequentemente, reconheço a responsabilidade do Requerido Banco do Estado do Espirito Santo, uma vez que esse não apresenta provas suficientes de que o sistema de segurança adotado para autorizar as transações dos seus clientes possui absoluta segurança e está imune de fraude, e nem comprovou culpa exclusiva do consumidor e nem de terceiro, no teor do artigo 14, § 3º do CDC.

Nota-se, que no caso presente, a hipótese é de fortuito interno.

Conclui-se, então, que o Recorrido Banco do Estado do Espirito Santo, não fez prova da absoluta segurança do serviço, de modo a excluir a ação de terceiros ou o defeito discutido nos autos.

Sendo assim, no caso em tela, está bem demonstrado que o Requerido é responsável pela perfeita prestação do serviço, não se justificando, portanto, qualquer tentativa de se isentar de sua responsabilidade.

Por fim, o risco da atividade deve ser suportado pelos fornecedores, não podendo ser repassado ao consumidor, ora Autor. Devendo o Recorrido Banco do Estado do Espirito Santo, que se beneficia com o lucro decorrente de sua atividade, arcar, também, com os riscos e eventuais prejuízos delas. Trata-se do risco-proveito.

Com efeito, o Recorrido Banco do Estado do Espirito Santo, não desincumbiu do ônus probatório, nos termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil c/c 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

Portanto. Está caracterizado a existência de defeito na prestação de serviço e dos atos negligentes do Requerido, logo, estão presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar por dano material e moral, nos termos dos artigos
186 e 927
Código Civil.

Desse modo, declaro inexistente a cobrança realizada na fatura do Autor com vencimento 10/01/2018, com nomenclatura Rosa Chik Ibiraçu BR (Id 585309), de modo que tal quantia, R$ 30,00 (trinta reais) deve ser restituída ao Recorrente, uma vez que não há nos autos informação que essa quantia foi estonada.

No caso em apreço, a restituição deve ser em dobro,
nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Destaca-se, que entendo que esse
dispositivo é de fácil interpretação, o qual deve ser analisado sobre a ótica dos princípios que regem a defesa do consumidor, haja que o consumidor depara com uma cobrança indevida e é obrigado a se dispor de uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Registra-se ainda, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 -
Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, uma vez que a conduta do Requerido configura ilícita, violou o seu dever de segurança nos serviços prestados, como também o direito de confiança do consumidor, e, não de
engano justificável
, pois o Requerido tem o dever de prestar os serviços de forma perfeita, no teor do artigo 6º, inciso X do CDC,
violando assim os direitos do consumidor.

Desse modo, faz
jus
a parte Autora, ora recorrente, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No que tange ao pedido autoral de indenização por dano moral, não há como afastar os danos morais, eis que
vislumbro que houve defeito na prestação do serviço do Requerido.

Desse modo, a conduta do Requerido gerou aborrecimentos e transtornos dignos de serem repreendidos, os quais ultrapassaram os meros dissabores da vida cotidiana, tendo em vista que a prestação do serviço ao Autor violou os direitos do consumidor.

Destaca-se que, no caso em tela, a conduta do Requerido, a negligência na segurança nos serviços prestados e a sua inércia de solucionar o problema de forma administrativa, frisa-se, de tão fácil solução, atingiu diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF).

Portanto, entendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento do Requerido o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo Requerente, e a punir o Requerido pelo defeito na prestação de serviços.

Destaca-se
o caráter pedagógico d
a indenização
, é no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços,
devendo ser capaz de desestimular o infrator a reincidir na prática do ato ilícito.

Desta forma, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
bem como cumpre seu objetivo de
desestimular a reiteração da prática pelo Requerido,
encontrando-se plenamente adequado aos critérios em questão.

Por fim,
entendo que assiste razão o Recorrente, e consequentemente a r. sentença guerreada deve ser parcialmente reformada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar,
em parte,
a r. Sentença
guerreada,
julgando parcialmente procedente os pedidos autorais para:
CONDENAR
Recorrido Banco do Estado do Espirito Santo

a restituir,
em dobro,
ao Autor os valores cobrados de forma indevida, na fatura
vencimento 10/01/2018, com nomenclatura Rosa Chik Ibiraçu BR (Id 585309),
que perfaz a quantia , já em dobro, de R$ 60,00 (sessenta reais);
bem como
CONDENAR
Recorrido Banco do Estado do Espirito Santo
a pagar ao Autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ),
até o efetivo cumprimento da obrigação,
no mais, mantenho os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.